Tribunal: TJDFT
Processo: 0721405-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. ENUNCIADO 479 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM. MAJORAÇÃO.

1. A responsabilidade do fornecedor pelos possíveis prejuízos causados ao consumidor, em razão dos serviços prestados, é objetiva, nos termos do disposto no art. 14, do CDC, assumindo para si o ônus do risco de sua atividade, além de ser desnecessária a demonstração de culpa ou dolo.

2. O banco tem o dever de zelar pela segurança das informações referentes aos seus clientes. No caso de fraude de terceiros, a jurisprudência se firmou no sentido de que se trata de fortuito interno. E, de acordo com o Enunciado no 479, da Súmula do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

3. Esta egrégia 4a Turma possui o entendimento de que, quando os descontos são promovidos pela instituição financeira em função de fraude praticada por terceiro, não restando comprovada a má-fé da instituição, a restituição deve se dar de forma simples.

4. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do apelante e a extensão e a gravidade do dano, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.

5. Apelo da ré parcialmente provido. Apelo do autor provido.